Tribunal: TJMT
Processo: 1024686-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024686-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARYANA COSTANESKI - CPF: 048.488.271-67 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), GISELE CARNEIRO FUJII - CPF: 729.905.201-63 (AGRAVADO), JULIANO ALVES FREITAS - CPF: 693.658.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – BEM DE FAMÍLIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE LEGÍTIMA DA ARREMATANTE – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE RECURSAL – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A imissão liminar na posse é cabível em favor do adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, desde que demonstrada à consolidação da propriedade na forma da Lei no 9.514/1997.

A alegação de bem de família não impede a imissão na posse quando o imóvel estiver locado a terceiros e não for comprovada sua destinação como moradia da entidade familiar.

A validade da consolidação da propriedade fiduciária não pode ser discutida em ação de imissão na posse, devendo eventual nulidade ser arguida em ação própria contra o credor fiduciário.

Descabe a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não trata da referida verba de sucumbência.

A condenação por litigância de má-fé somente é possível se comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024686-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARYANA COSTANESKI

AGRAVADA: GISELE CARNEIRO FUJII

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARYANA COSTANESKI
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no. 1053409-88.2025.8.11.0041, ajuizada por
GISELE CARNEIRO FUJII
, deferiu liminarmente a imissão da autora na posse do imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, invocando os elementos constantes do artigo 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano irreparável.

Afirma que o imóvel objeto da lide trata-se de seu único bem de família, utilizado como residência, de modo que sua retirada da posse implicará violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia.

Alega, ainda, nulidade do procedimento expropriatório realizado com base na Lei no. 9.514/97, sob a alegação de ausência de notificação pessoal da devedora acerca das datas e horários dos leilões extrajudiciais, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp no. 1.835.598/SP, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual se firmou a tese de que a notificação pessoal é indispensável em tais hipóteses, ainda que já operada a consolidação da propriedade.

Além disso, aduz a existência de vícios no procedimento de execução extrajudicial que, segundo argumenta, não foram enfrentados pelo juízo a quo, requerendo a anulação do procedimento desde a origem, em razão de nulidade absoluta, com efeitos
ex tunc
.

A agravante invoca também a inconstitucionalidade formal da Lei no. 9.514/97, por tratar de matéria que deveria ser regulada por lei complementar, nos termos do art. 192 da Constituição Federal, o que macularia a validade do leilão extrajudicial, e, por conseguinte, o título que sustenta a imissão na posse.

Sustenta, ainda, que não há risco de irreversibilidade da medida pleiteada, uma vez que a manutenção da posse pela agravante, até julgamento final da ação anulatória de leilão extrajudicial (Processo no. 1018142-89.2024.8.11.0041), não causa qualquer prejuízo à agravada, que seria detentora de diversos imóveis e, portanto, não depende da posse do bem litigioso para garantir seu direito à moradia.

Ao final, pugna pelo deferimento da tutela recursal, para que lhe seja garantida a manutenção na posse do imóvel até decisão final do recurso, e no mérito, pede o provimento do agravo para reforma da decisão agravada (Id. 302105361).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 14/08/2025, por esta Relatoria (Id. 304306379).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno, argumentando que a mera locação não descaracteriza essa proteção, sobretudo quando os rendimentos do aluguel são revertidos para a subsistência ou moradia da família.

Invoca a Lei no. 8.009/1990 e a Súmula 486 do STJ, que asseguram a impenhorabilidade mesmo quando o imóvel se encontra alugado, desde que a renda seja destinada às necessidades básicas.

Sustenta a ocorrência de vícios no leilão extrajudicial, especialmente a ausência de notificação pessoal quanto às datas e horários dos leilões, de modo que requer a reforma da decisão (Id. 311964359).

Na contraminuta, a agravada defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a discussão sobre eventuais vícios da consolidação da propriedade deve se dar em ação própria contra a instituição financeira, não podendo afetar a posição de terceira adquirente de boa-fé. Ressalta, ainda, que não houve qualquer irregularidade nas notificações e que a decisão impugnada observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC.

Requer, por fim, o não provimento do recurso, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a fixação de honorários recursais (Id.
305074896)
.

Preparo devidamente recolhido (Id. 303814866).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARYANA COSTANESKI
contra decisão da proferida nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por
GISELE CARNEIRO FUJII
, que deferiu a liminar para imissão da autora na posse do imóvel matriculado sob no. 66.759, do 5o Ofício de Registro de Imóveis da Capital.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Cuida-se de Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Gisele Carneiro Fujii em desfavor de Maryana Costaneski, em que afirma que se
tornou proprietária de um imóvel através de leilão realizado pela Administradora de Consórcios Sicredi Ltda
., e que, não obstante ter adquirido o bem, está tolhida da posse, haja vista que a parte requerida está ocupando indevidamente.

Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja deferida a imissão na posse do imóvel localizado a Rua 09, lote n.o 05, quadra 03,o Bairro Jardim Petrópolis, Cuiabá – MT, matrícula no 66.759 do Cartório do 5° Ofício de Registro de Imóveis da Capital, bem como a fixação de taxa de ocupação mensal no patamar de 1% (um por cento) do valor de avaliação do imóvel.

O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido,
restou demonstrada através da cópia da matrícula do imóvel (id. 197343172), a qual já está devidamente registrada a aquisição pela parte.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Por outro lado
, é notória a urgência do pedido, vez que aguardar o deslinde da demanda poderá causar maiores prejuízos a parte autora, como deterioração, etc., já que com a ocupação indevida e precária, a ré poderá deixar o imóvel sem manutenção, além de dar destinação diversa
.

Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

“O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2]

E para reforço do entendimento colaciono alguns julgados em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. Bem imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Tutela deferida para imissão na posse da arrematante. Insurgência da ré. Aplicação das Súmulas no 04 e 05 deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de se confundir o objeto da ação de imissão e a relação existente entre o credor fiduciário e os devedores fiduciantes. Direito da parte autora de ser imitida na posse do bem, inclusive por meio de concessão da medida liminar inaudita altera pars. Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de Instrumento 2329168-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2024; Data de Registro: 14/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –PRESENÇA REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ARREMATAÇÃO DO BEM PELA AUTORA EM LEILÃO PÚBLICO – INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA FIDUCIANTE – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DILAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio, o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro. Se a parte autora demonstrou consolidação da propriedade em favor do banco credor fiduciário, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública; a arrematação do imóvel em leilão público; bem como o inadimplemento da requerida, há de ser mantida a decisão que concedeu a liminar de imissão de posse[...].” (TJMT, Agravo de Instrumento 1027405-11.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Diante do exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE a medida pleiteada, para determinar que seja a parte requerida intimada para desocupar voluntariamente o imóvel localizado Rua 09, lote n.o 05, quadra 03,o Bairro Jardim Petrópolis, Cuiabá – MT, matrícula 66.759 do Cartório do 5° Ofício de Registro de Imóveis da Capital
, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem que haja a efetiva desocupação, a parte autora deverá ser imitida na posse, inclusive com uso de reforço policial e arrombamento, caso necessário e certificado pelo Oficial de Justiça.”

A agravante sustenta, de um lado, nulidade do procedimento expropriatório por ausência de notificação pessoal e a incidência da proteção conferida ao bem de família, alegando residir no imóvel. Defende, ainda, que a manutenção da posse até o julgamento da ação anulatória não acarretaria qualquer prejuízo à agravada.

A agravada, de outro, comprova a aquisição do bem por meio de leilão extrajudicial regularmente realizado, com registro do título aquisitivo na matrícula do imóvel, o que lhe confere presunção de legitimidade dominial e o correspondente
jus possidendi
.

A Lei no. 9.514/1997, que rege a alienação fiduciária de bens imóveis, em seu art. 30, dispõe o direito da adquirente ao prever:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a
reintegração na posse do imóvel
, que será
concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias
, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.”

Dessa forma, a lei assegura expressamente a concessão liminar da posse ao adquirente, bastando à comprovação do registro da propriedade, o que se verifica nos autos.

Não prospera, ademais, a alegação de bem de família, pois embora a Constituição Federal, em seu art. 6o, reconheça a moradia como direito social, tal prerrogativa não pode ser instrumentalizada para perpetuar a ocupação precária de propriedade alheia.

Conforme ressaltado, há fortes indícios de que o imóvel se encontra locado a terceiros, circunstância que afasta sua destinação como residência habitual e impede a incidência da proteção conferida pela Lei no. 8.009/1990.

No que se refere à invocação da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão da agravante, pois a hipótese dos autos não se confunde com a de penhora em execução judicial.

Trata-se de ação de imissão na posse proposta pelo adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, com título devidamente registrado, situação distinta daquela abrangida pelo verbete sumular, que assegura a impenhorabilidade do único imóvel residencial quando destinado à moradia ou à subsistência familiar em execuções promovidas por credores.

Não se trata aqui de ato constritivo judicial sobre bem de família, mas do exercício do direito de propriedade decorrente de aquisição legítima, razão pela qual a súmula invocada não se aplica ao caso concreto.

De igual modo, não há como acolher a pretensão da agravante de discutir, nesta ação, eventuais vícios do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais matérias devem ser objeto de ação própria contra a instituição financeira, não podendo ser opostas ao adquirente de boa-fé.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
- TÍTULO AQUISITIVO DEVIDAMENTE AVERBADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - PROPRIEDADE CONSOLIDADA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INICIAL -
REQUISITOS EVIDENCIADOS
- ANULATORIA EM TRÂMITE – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de imissão na posse não é possível discutir a eventual nulidade da execução ou do leilão extrajudicial que findou na venda do imóvel arrematado.
Se houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a arrematação do bem em leilão extrajudicial estando os respectivos atos averbados na matrícula do imóvel, o arrematante deve ser imitida na posse do imóvel. O c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de reintegração/imissão na posse, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado . (AgInt no AREsp n. 974.060/MS, 3a Turma, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.10.2017). Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025314-45.2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMISSÃO DE POSSE.

ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO LEILÃO. NÃO AFERIÇÃO NESTE FEITO
.
MATÉRIAS A SEREM TRATADAS EM DEMANDA ANULATÓRIA
. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. 60 DIAS. CORREÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NESTE PONTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 -
A despeito do alegado pelo agravante acerca de vícios no procedimento do leilão, a arrematação é imutável e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito que faça coisa julgada material na respectiva ação anulatória que os torne sem efeito, de maneira que não há prejudicialidade externa entre a imissão e a anulatória.
2- Acerca do prazo, de fato, a LEI No 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997 estabelece, no art . 30, que “É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005254-17 .2024.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Assim, ausente comprovação do alegado direito possessório da agravante, não se evidenciam os requisitos do art. 300 do CPC a justificar a reforma da decisão.

Pelo contrário, o perigo de dano inverso mostra-se manifesto em desfavor da agravada, que se vê privada da posse direta de imóvel adquirido legitimamente, em detrimento do pleno exercício de seu direito de propriedade, consagrado no art. 5o, XXII, da Constituição Federal.

Por fim, não verifico litigância de má-fé patente da parte recorrente, a qual recorre em aparente exercício regular do direito de defesa constitucionalmente assegurado.

Ademais, apesar de o art. 85, § 1o, do CPC prever o cabimento de honorários advocatícios nos recursos interpostos, sua aplicabilidade deve ser restritiva.

Dito de outro modo, a fixação de honorários sucumbenciais não será aplicável a todos os recursos, porquanto depende do conteúdo do pronunciamento judicial impugnado no recurso.

No caso em análise, a decisão impugnada nada tratou acerca da fixação de honorários, limitando-se simplesmente em deferir a antecipação de tutela postulada pela parte autora, razão por que não são cabíveis honorários recursais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE DESACERTO DO CÁCULO – DESCABIMENTO - ERROS NÃO VERIFICADOS - PRELIMINARES AFASTADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FASE RECURSAL - DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - DECISÃO QUE HOMOLODA CÁLCULOS MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não verificados os alegados equívocos na elaboração do cálculo, realizado pelo Contador Judicial de acordo com os comandos da sentença, mostra-se correta a homologação do cálculo.
Descabe a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não trata da referida verba de sucumbência.
A condenação por litigância de má-fé somente é possível se comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa.”
(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0068161-26.2016.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau. Por conseguinte, julgo
prejudicado
o agravo interno Id. 311964359.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025